Tribunal: TJBA
Processo: 8118488-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118488-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA SOARES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ, VALNEY BARROS RODRIGUES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA AVERBAÇÃO REGISTRAL DA CONCLUSÃO DA OBRA. TAXAS CONDOMINIAIS E IMPOSTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrida ao pagamento de cinco mil reais a título de danos morais, mas julgando improcedentes os pleitos de aplicação de cláusula penal e de restituição de taxas condominiais e impostos, em virtude da entrega de unidade habitacional e da posterior demora na regularização registral do imóvel adquirido na planta.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: a) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de reparação de vícios construtivos; b) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da construtora para responder pela demora cartorária e por áreas comuns; c) definir a aplicabilidade de multa contratual e a viabilidade de restituição de encargos cobrados após a entrega das chaves; d) avaliar o cabimento da majoração da indenização por danos morais diante da demora na averbação da obra; e e) analisar o pedido de alteração do ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3.

O pedido de condenação em obrigação de fazer para reparação de vícios construtivos não comporta conhecimento, pois não foi formulado na petição inicial nem apreciado pela sentença, caracterizando inovação recursal inadmissível no sistema processual civil.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva levantada nas contrarrazões deve ser rejeitada, porquanto a construtora integra a cadeia de consumo e responde objetivamente por todas as etapas necessárias à efetiva entrega do imóvel, incluindo a regularização documental e registral do bem.

5.

A aplicação da cláusula penal moratória é indevida, pois a entrega física do imóvel e a expedição do documento municipal de autorização para habitação ocorreram dentro do prazo de tolerância contratual. Da mesma forma, com o recebimento das chaves e a imissão na posse, o consumidor assume legitimamente a obrigação de arcar com as taxas condominiais e o imposto predial, não havendo direito à restituição, sendo que a perda do tempo útil é circunstância absorvida pela condenação moral.

6.

A demora injustificada de aproximadamente nove meses para a averbação da conclusão da obra no registro de imóveis priva a consumidora do exercício pleno e seguro dos direitos de propriedade, gerando aflição e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento. Justifica-se a majoração dos danos morais para dez mil reais, montante que atende aos critérios de razoabilidade, compensando a frustração da compradora e exercendo a necessária função repreensiva contra a fornecedora.

7.

A manutenção da distribuição do ônus da sucumbência é medida imperativa, tendo em vista que a consumidora sucumbiu em parcela materialmente expressiva da demanda, como os pedidos de multa e restituição de valores, não havendo base legal para afastar a sua responsabilidade pelas despesas processuais, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação parcialmente conhecido, preliminar de contrarrazões rejeitada e, no mérito, provido em parte exclusivamente para majorar os danos morais.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o conhecimento de pedido formulado apenas em fase recursal que não integrou a petição inicial. 2. A construtora tem legitimidade para responder pela demora na regularização registral do imóvel. 3. O atraso abusivo na averbação do habite-se no registro de imóveis, limitando o pleno exercício da propriedade, enseja dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8118488-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JULIANA SOARES NASCIMENTO
e como Apelada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PROVIMENTO PARCIAL

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____de____________de 2026.

Presidente

Des
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça